Tribunal: TJDFT
Processo: 0017197-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0017197-71.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS RAMOS VENANCIO, CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA APELADO: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CARLOS RAMOS VENANCIO, TECNISA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID 18608162 ). Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator